Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723161-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, interposto pela Defesa de Carlos Henrique Farias de Souza contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado pelo sentenciado, nos autos da execução no 0044037-23.2008.8.07.0015 (ID 27428579 - pág. 145/146). Encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que atenda a diligência requerida pelo Douto Procurador na petição de ID 27947787. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator